Tribunal: STF
Processo: ARE 1598558
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A. Área objeto da expropriação declarada de utilidade pública conquanto necessária à realização das obras de duplicação da Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó — SP-225. 
1. Direito processual civil. Remessa necessária. Não cabimento no caso. Requerente que é pessoa jurídica de direito privado, que presta serviço público sob concessão, não se enquadrando, assim, no conceito de Fazenda Pública. Remessa necessária que não se conhece. 
2. Desapropriação de área declarada de utilidade pública. Valor da indenização fixado em consonância com o laudo oficial, laudo este elaborado com base nos parâmetros estabelecidos para a espécie, configurando-se ajusta indenização. 
3. Juros de mora. Incidência de juros moratórios à ordem de 6% ao ano, a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula n° 70, do C. STJ, considerando-se que a requerente não se submete ao regime de precatórios. Juros moratórios que devem incidir sobre a diferença entre 80% do valor da oferta inicial e o importe da indenização fixada. Sentença reformada nesse aspecto. 
4. Juros compensatórios. Incidência a contar da data do desapossamento (imissão na posse), sendo devidos na ordem de 6% ao ano,a incidir sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e indenização fixada, conforme disposto na ADI 2332 e 2566 (informativo n.° 902 STF). Sentença reformada no ponto. 
5. Cumulação de juros compensatórios e moratórios. Admissibilidade na hipótese. Sentença mantida no tópico. 
6. Correção monetária . Cômputo que deve se dar a contar da data do laudo pericial adotado para fins de arbitramento da indenização . Sentença ratificada sobre a questão. 
7. Honorários advocatícios que foram corretamente fixados com esteio no artigo 27 , § 1°, do Decreto-lei n° 3.365/41. Manutenção do percentual dos honorários advocatícios que, no caso , é medida impositiva. 
8. Sentença reformada em parte . Remessa necessária não conhecida, apelo dos requeridos não provido e recurso da requerente provido em parte.” (e-doc. 28) 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 33). 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal. 
Alega a recorrente que, na origem, deflagrou "ação [...] visando a desapropriação de uma área medindo 2,586318ha, objeto da matrícula de n.s 4.040 do CRI de Piratininga, de propriedade dos [recorridos], necessária para a realização das obras de Duplicação da Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó —SP-225, do Km 242+670m ao Km 262+820m, no município de Piratininga". 
Sustenta que, após a realização de perícia judicial, o expert indicou"o valor indenizatório de R$128.601,21 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e um centavos)", divergindo sobremaneira do montante indicado pelo assistente técnico da recorrente, que propôs "valor indenizatório justo para a presente desapropriação de R$53.588,64 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)".
Aduz que, em sede de apelação, o TJSP "entendeu por dar provimento parcial ao recurso da Recorrente, rejeitando o recurso dos Recorridos, mantendo o valor indenizatório fixado, porém, reduzindo o percentual dos juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, afastando o reexame necessário". 
Pondera que "indenizações astronômicas, sem vezo na realidade, e em total desacordo com os normativos técnicos, sem que tenha sido apresentada alguma justificativa plausível para tanto, e em flagrante prejuízo ao exercício de defesa, afetam o princípio da Moralidade Pública, da Justa Indenização e os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa". 
Acrescenta que "o laudo pericial homologado se encontra comprovadamente eivado de erros crassos", bem assim que o acórdão recorrido "não versou sobre quaisquer dos argumentos tecidos pela Recorrente, os quais demonstraram de maneira inconteste que o valor fixado estaria equivocado".
Requer seja provido o apelo extremo, com fixação de "justo preço pela presente desapropriação, que está representado pelo valor defendido pela Recorrente com base no excelente trabalho realizado por seu assistente técnico, realizado de acordo com as normas de avaliação em vigor que jamais sofreu qualquer impugnação, no importe R$ 53.558,64 (cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), por refletir o comportamento do mercado imobiliário local e atender ao Princípio Constitucional da Justa Indenização (artigo 5º, XXIV da CF)".
Em 22/04/2029, o Presidente da Seção de Direito Público do TJDFT determinou o sobrestamento do feito, em razão do julgamento da ADI 2.332 por este STF (e-doc. 43), que estabeleceu balizas para a fixação da taxa de juros compensatórios incidente em desapropriações. 
Em seguida, foi proferido juízo de retratação negativo pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos de acórdão assim ementado:

"RETRATAÇÃO — Apelação/Remessa Necessária. Ação de Desapropriação. Retorno dos autos para readequação consoante entendimento firmado no REsp n° 1.111.829/SP (Tema n° 126/STJ) — DJE 13.11.2020, que assim decidiu: "Os índices dos juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97". 1. Note-se que a sentença proferida aos 17.08.2017 determinou a incidência de juros compensatórios à razão de 12% ao ano a partir da data da imissão provisória na posse do imóvel, nos termos da Súmula n° 618/STF; e o v. acórdão de fls. 508-516- verso prolatado aos 27.11.2018 reformou o julgado neste aspecto para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano. Nesses termos, considerando que o feito expropriatório em tela e a imissão na posse, bem como, logicamente, a sentença e v.acórdão, todos remontam à data posterior a 2013, ou seja, data posterior à publicação da MP 1577/97 (e, portanto, fora do período referido no tema de repercussão geral), nada há que se retratar com relação ao Tema Vinculante n°126/STJ. Note que a discussão travada nos autos da repercussão geral em voga restringe-se aos efeitos da MP 1.577/1997, que não foi convertida em lei no trintídio constitucional e que, em consequência, perdeu sua eficácia. Em se tratando, o presente caso, de período que em nada se relaciona com o Tema n° 126/STJ, e já tendo sido determinado juros compensatórios na forma sumulada, não há falar em retratação, aqui. 2. Reafirmação do julgado. Tese Vinculante n° 126/STJ que não se aplica à hipótese dos autos. Ação expropriatória promovida em 2013, data posterior à publicação da MP 1577/97, e, portanto,fora do período referido no tema de repercussão geral . Juros compensatórios determinados corretamente à ordem de 6% ao ano. 3. Acórdão que, em juízo de retratação, ratifica o entendimento anterior. 4. Retratação não realizada." (e-doc. 45)

Inadmitido o recurso extraordinário pelo Presidente da Seção de Direito Público  (e-doc. 49), a parte recorrente interpôs agravo (e-doc. 54), tendo havido ulterior elevação dos autos a esta Corte para apreciação. 
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se dos autos que a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos:

“Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos em confronto à I. sentença de Fls. 419/421-verso, cujo relatório se adota, que, nos autos da ação de desapropriação movida por CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A em face de MARTA ELIZABETH KYRIIIOS ORID E OUIROS, julgou procedentes os pedidos para declarar incorporado ao patrimônio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP -, a área descrita na inicial e condenar a requerente a pagar aos requeridos frente a expropriação levada a efeito o valor de R$128.601,21 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e um centavos), tendo consignado o nobre juiz da causa que a diferença entre o importe oferecido inicialmente e o valor da indenização fixado deverá ser atualizado pelos índices consagrados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do laudo, e acrescidos de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, além de juros compensatórios no importe de 12% (doze por cento) ao ano, a contar da imissão na posse, nos termos da Súmula n° 618, do Pretório Excelso. Ademais, ficou a requerente condenada ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) a incidir sobre a diferença entre o valor ofertado no início e a indenização fixada.
[...]
 4.1. Adiante-se que a análise dos elementos constantes dos autos, com especial destaque de fls. 2918 e seguintes, integralmente adotado  pelo preclaro juízo 'a quo' , leva à conclusão de que a indenização fora corretamente fixada. 
4.2. Nesse sentido, cumpre registrar, inicialmente, que a área expropriada consiste em uma faixa de terras de formato irregular, om área superficial de2 , 58 63ha , destacada do imóvel rural denominado 'Fazenda Santa Maria - Seção I I I' , cuja área total é de 70,3980ha, matrícula no Registro de Imóveis de Piratininga/SP sob o n° 4.040. Extrai-se do laudo pericial, outrossim, que a área expropriada encontrava-se composta de 5 (cinco) benfeitorias, a saber: i) 324, 04 metros lineares de cerca de arame liso, de sete fios, cm mourões de madeira a cada 4,00 metros, cm balancim a cada 1,00 metro; ii) 78,21 metros lineares de cerca de arame liso, de cinco fios, com murões de madeira a cada 8,00 metros e balancim a cada 2,00 metros; iii) 263,80 metros lineares de cerca de arame liso, de cinco fios, esticadores a cada 1,00 metro, com mourões de madeira d . a cada 6, 00 metros e balancim a cada 2, 00 metros; iv) relocação de porteira; v) 263 plantas de eucalipto com a DAP médio de 0, 30m, altura do fuste estimada de 20 - metros e ápice de 0,10 metro, totalizando 0, 7853m2/planta, iguais a 1,02089 metros estéreis.
4.3. Nesse diapasão, insta mencionar que depreende-se do predito laudo definitivo de fls . 298 e seguintes, que o vistor nomeado dotou para fins de avaliação da área expropriada o consagrado método curativo de dados - de mercado, com posterior tratamento de fatores observando a NBR 14.653-3/2004. 
4.3.1. E quanto à metodologia empregada pelo 'espert' a fim de proceder a avaliação da área expropriada, tema este objeto específico da irresignação extremada polos expropriados valeu se com retidão do método comparativo de dados de mercado de sarte a alcançar o valar da indenização diante da expropriação levada a cabo.
4.3.2. Nesse vértice, urge mencionar que, conforme se verifica do laudo pericial de fls. 298 e seguintes, em especial do quanto consta a fls. 308/309, o 'expert' nomeado, ao responder quesitos dos expropriados, foi claro ao afirmar que a área expropriada é rural, cuja exploração é a pecuária, e que dista do centro da cidade de Piratininga/SP aproximadamente 2.400 metros, e que, no campo hipotético, é passível de desmembramento.
4.3.3. Desse modo, em se tratando de avaliação de área rural, distante do perímetro urbano, irretocável a utilização do método comparativo dados de mercado, nos termos da NBR -14.653-3/2004.” (e-doc. 28)

Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Sobre o tema: 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO". (ARE 1.574.496/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/04/2026)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 279/STF. 1. A matéria depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.047.575-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/10/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.493-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/12/2016).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Desapropriação de complexo cultural. 3. Justa indenização. Avaliação. Laudo pericial. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 868.389-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/4/2015).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente